Tribunal: TJDFT
Processo: 0707454-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO DE ALIMENTOS. PARÂMETROS: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENSÃO FIXADA NA ORIGEM. PARÂMETRO DO §1o DO ART. 1.694 DO CC ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A respeito dos parâmetros a serem utilizados pelo julgador para o arbitramento dos alimentos, o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil exige que se realize uma ponderação entre as necessidades do alimentando e os recursos da pessoa obrigada, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
2. Verificado que a pensão alimentícia fora fixada na origem de forma proporcional às possibilidades financeiras do alimentante, não há ensejo para a sua redução. 2.1. Ausente comprovação da alegada impossibilidade de arcar com a pensão fixada na origem
3. Recurso conhecido e improvido.